Tribunal: TJPA
Processo: 0024088-23.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024088-23.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA, PATRICIA PANTOJA DE SOUZA, SELMA PINTO PANTOJA

APELADO: PATRICIA PANTOJA DE SOUZA, SELMA PINTO PANTOJA, PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DA OBRA. DANOS MORAIS DEVIDOS. EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. O atraso na entrega do imóvel não pode ser tratado como mero inadimplemento contratual, sendo patente a ofensa a direitos da personalidade, diante da frustrada aquisição do imóvel.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024088-23.2014.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE LTDA

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

AGRAVADA/APELANTE/APELADA: PATRÍCIA PANTOJA DE SOUZA

AGRAVADA/APELANTE/APELADA: SELMA PINTO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 8621867)
, interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA., em face da decisão monocrática Id. 82989893, através da qual, com fundamento no art. 932 do CPC c/c o artigo 133, XII, “d”, do RITJE/PA, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas requeridas, ora recorrentes, e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelas autoras, ora recorridas.

Eis a ementa da decisão agravada:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DA OBRA. VALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS DEVIDOS. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A incorporação da cláusula de prorrogação nos contratos de compra e venda de imóvel em construção se justifica pela dificuldade de se fixar data precisa para a conclusão dos projetos de ampla magnitude e de certa imprevisibilidade, além de intempéries de cunhos climáticos ou sociais. Assim, é válida a sua aplicação, desde que estabelecida no contrato com prazo determinado e razoável, não podendo ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias.

2- Restando comprovado nos autos que a inexecução contratual se deu pela mora do incorporador, devem ser as autoras restituídas do montante integral até então pago pelo imóvel, sem direito a qualquer retenção. Súmula 543 do STJ.

3- Possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de inadimplemento da construtora/incorporadora, pelo atraso na entrega, devendo as obrigações heterogêneas serem convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

4- A condenação da empresa requerida ao pagamento de multa compensatória juntamente com a indenização em lucros cessantes acarretaria dupla condenação (bis in idem). Tema 970 STJ.

5- No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ.

6- Quantum arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e ao decidido pelos Tribunais Pátrios, em casos análogos.

7- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, d, do RITJE/PA, para considerar a aplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e para reconhecer que havendo cláusula penal, a condenação ao pagamento de lucros cessantes deve ser improcedente.

8- Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, d, do RITJE/PA, para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral.”

Nas razões recursais (Id. 8621867), os agravantes alegam que o mero descumprimento de cláusulas contratuais não é hábil para o deferimento da indenização pelos danos morais, de modo que deve ser comprovado o dano de ordem íntima e psicológica alegadamente suportado.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, dando como prequestionada a matéria, nos termos da súmula 281 do STJ.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 9040580.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo Interno (Id. 8621867) interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., contra decisão monocrática deste Relator que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas requeridas, ora recorrentes, e deu parcial provimento ao Recurso Adesivo interposto pelas autoras, ora recorridas, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela ajuizada por PATRÍCIA PANTOJA DE SOUZA E SELMA PINTO PANTOJA.

De início, ressalto que o douto patrono dos recorrentes, na tentativa de defender seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso os recorrentes alegam que o mero descumprimento de cláusulas contratuais não é hábil para o deferimento de pleno da indenização por danos morais e que as recorridas suportaram meros dissabores inerentes à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual.

Todavia, conforme consignei na decisão recorrida as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda objetivando a aquisição de uma unidade imobiliária, a qual deveria ser entregue em julho/2012 e, considerando a cláusula de tolerância, em janeiro/2013.

E que, apesar do juízo de origem ter consignado na decisão recorrida que a conclusão da obra ocorreu com o habite-se, em dezembro/2012, verificou-se nos autos que não há informações acerca da efetiva entrega da unidade imobiliária.

Analisei ainda contradição na sentença que reconheceu a inexistência de dano moral ao confirmar que a rescisão contratual se deu por culpa do polo requerido diante do longo atraso, nos seguintes termos:

“ (...)

Entendo que a mora subsiste até a efetiva entrega das chaves, momento em que efetivamente as adquirentes passariam a ter o poder fático sobre o imóvel. De nada adianta existir o habite-se e não ser possível a utilização do imóvel.

Ademais, consigno que a própria sentença que reconheceu a inexistência de danos morais quedou-se contraditória ao afirmar que ‘a rescisão contratual se dá por culpa do polo requerido, vez que em razão do longo atraso, deixou de haver a capacidade financeira do autor, porque o saldo das chaves continuou a ser atualizado. Danos material e moral implementados em face do autor.’

Desse modo, considerando o atraso da empresa ré na entrega do imóvel e que, em razão do referido atraso, as autoras deixaram de possuir capacidade financeira para o pagamento das parcelas, necessária a constatação da ocorrência do dano moral.

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para as autoras, que contrataram o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável.

(...)”

Nesse sentido, jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.

2
. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior.

Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos.

3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.

4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior.

5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo aquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt no REsp n. 1.792.742/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 30/8/2019.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE DAR E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA EM 25/01/2012, CONFORME HABITE-SE. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA APENAS COM A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES E IMISSÃO DA POSSE AOS APELADOS. ATRASO CONFIGURADO.
RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. .RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I - RELATÓRIO: (TJPR - 7ª C. Cível - 0029541-40.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá - J. 05.02.2019)

(TJ-PR - APL: 00295414020128160001 PR 0029541-40.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá, Data de Julgamento: 05/02/2019, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019)

Assim, resta clara a ocorrência dos danos morais, considerando que restou incontroverso que houve inequívoca inexecução contratual por culpa exclusiva das requeridas que não cumpriram o prazo estabelecido para a efetiva entrega do imóvel, fato este que causou, indubitavelmente, angústia aos compradores, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Portanto, as razões deduzidas pelas partes-agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno as agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos agravados, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 22 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/06/2022